Tribunal: STF
Processo: HC 203363
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 672.648/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (672.648/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena. Alega que: (i) “a pena base deve ser fixada no mínimo legal, independente da quantidade ou da qualidade da droga apreendida, que estão dentro dos padrões normais do tipo em questão”; (ii) a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas foi afastada com argumentos inidôneos e abstratos. Destaca que “o paciente é primário, de bons antecedentes, confesso, e nos autos não há elementos que demonstrem que ele se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa”. Prossegue para apontar a ilegalidade do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. 
    5. A defesa requer “seja concedida a ordem pleiteada, tendo em vista a flagrante ilegalidade operada e cessar, assim, o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, estabelecendo o regime inicial aberto, com conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por medida de justiça”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Ademais, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    12. Na hipótese de que se cuida, conforme consignou a autoridade impetrada, “a pena-base foi exasperada em 1/6, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na variedade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 2 barris contendo 8.285 pinos plásticos transparentes contendo cocaína; 2 sacos plásticos contendo cocaína; 624 invólucros contendo cocaína sob a forma de crack; 6 tijolos de maconha; 300 invólucros contendo maconha na forma de Skank; 2 mil trouxinhas de maconha; 432 trouxinhas de maconha; 1 saco plástico contendo maconha; 6 pedaços de maconha; 117 frascos contendo lança-perfume; 2 galões plásticos contendo lança perfume”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Além disso, observo que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi afastada com respaldo em dados objetivos da causa, que revelaram que o paciente se “dedica a atividade criminosa”. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 
    14. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No ponto, também não verifico ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “O réu cometeu o crime de tráfico de drogas de forma ousada. Fora detido na posse de grande quantidade e diversos tipos de drogas. Ele agiu de forma dolosa, como um traficante experiente; e, informalmente admitiu estar colaborando com facção criminosa, não fazendo jus a reprimenda mais branda. O fechado é o único regime que corresponde como resposta penal a tão grave conduta.”
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator